Tribunal: TJPA
Processo: 0803941-67.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803941-67.2021.8.14.0051

APELANTE: WALTER ERNO REMPEL

APELADO: JUFFO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803941-67.2021.8.14.0051
EMBARGANTE: WALTER ERNO REMPEL
EMBARGADO: JUFFO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA APROVAÇÃO DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL (PMFS). CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE DO TÍTULO DOMINIAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Caso em exame: embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com cumprimento de contrato, na qual reconhecido o inadimplemento do vendedor por não apresentar, em tempo oportuno, certidão de autenticidade do título dominial junto ao ITERPA, documento indispensável à aprovação de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), legitimando a suspensão dos pagamentos pela compradora com fundamento no art. 476 do Código Civil.

2 – Questão em discussão: consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (i) quanto à alegada impossibilidade de imputação de mora ao embargante diante da dependência de emissão de certidão por órgão público; (ii) quanto à ciência da embargada acerca da inexistência do documento desde a celebração contratual; (iii) quanto à interpretação da cláusula nona do contrato e à previsão de reavaliação em caso de não liberação do PMFS; (iv) quanto à tese de rescisão contratual por inadimplência superior a 60 dias; e (v) quanto à ausência de prova inequívoca de inadimplemento voluntário.

3 – Razões da decisão: I – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito. II – O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que incumbia ao vendedor a obrigação contratual de apresentar a documentação indispensável à aprovação do PMFS, não afastando sua responsabilidade o fato de a emissão formal da certidão competir a órgão público, ausente comprovação de caso fortuito ou força maior. III – A decisão embargada apreciou a dinâmica contratual e concluiu pela legitimidade da suspensão dos pagamentos pela compradora, à luz da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), afastando, por consequência lógica, as teses relativas à inversão da mora e à rescisão contratual por inadimplência da autora. IV – O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou cláusulas contratuais invocados pelas partes, bastando o enfrentamento das teses capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489, §1º, IV, do CPC). V – As alegações do embargante revelam inconformismo com a conclusão jurídica e a valoração probatória adotadas, evidenciando caráter infringente do recurso, sem configuração de vício integrativo. VI – Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ausente demonstração inequívoca de intuito protelatório.

4- EMBARGOS CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803941-67.2021.8.14.0051
EMBARGANTE: WALTER ERNO REMPEL
EMBARGADO: JUFFO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WALTER ERNO REMPEL
em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade,
negou provimento à Apelação Cível
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cumprimento de Contrato ajuizada por
JUFFO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
.

O acórdão embargado (ID 26534605) consignou, em síntese, que restou comprovado o inadimplemento contratual do então apelante, consistente na não apresentação tempestiva da certidão de autenticidade do título dominial do imóvel junto ao ITERPA, documento imprescindível à aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), circunstância que legitimou a suspensão dos pagamentos pela compradora, com fundamento no art. 476 do Código Civil e à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Na origem, cuida-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cumprimento de Contrato e Pedido de Tutela de Urgência
, proposta pela empresa embargada (ID 13062387) , na qual sustentou ter celebrado contrato de compra e venda de madeira oriunda de PMFS relativo ao Lote 13 do Setor A, Gleba Guajará, Município de Prainha/PA.

A autora alegou que efetuou pagamentos que totalizaram R$ 288.100,00, incluindo valores pagos diretamente ao requerido e despesas com inventário florestal e taxas técnicas, mas que o demandado deixou de fornecer documentação essencial à aprovação do PMFS, notadamente a certidão de autenticidade do título expedida pelo ITERPA, inviabilizando o licenciamento ambiental junto à SEMAS/PA.

A sentença (ID 13062685) julgou procedente o pedido, reconhecendo o inadimplemento contratual do requerido, determinando: (1) a retomada imediata do contrato; (2) a abstenção de negociação com terceiros; (3) a vedação de extração e transporte da madeira; além da condenação ao pagamento de custas e honorários.

O requerido interpôs Apelação (ID 13062702) , sustentando, em síntese: – que a autora tinha ciência da inexistência da certidão de autenticidade desde a celebração do contrato; – que o contrato previa reavaliação em caso de não liberação do PMFS até agosto de 2017; – que a suspensão dos pagamentos em novembro de 2017 configurou inadimplemento da autora; – que houve rescisão contratual por inadimplência superior a 60 dias; – que a sentença não teria enfrentado adequadamente os argumentos defensivos.

Em contrarrazões (ID 13062766) , a apelada sustentou a manutenção integral da sentença, afirmando que os pagamentos foram realizados regularmente até o inadimplemento do vendedor, que deixou de fornecer documentação essencial, somente providenciando a certidão em 2021.

O acórdão embargado manteve a sentença, reconhecendo que: – a autora comprovou os pagamentos e investimentos realizados; – o réu permaneceu inerte quanto à entrega da documentação imprescindível; – a omissão caracterizou descumprimento contratual relevante; – a suspensão dos pagamentos foi legítima, à luz da exceção do contrato não cumprido.

Nos presentes Embargos de Declaração (ID 26770053) , o embargante sustenta a existência de
omissões relevantes
no acórdão, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC.

Alega, em síntese:
Omissão quanto à inversão da causa da mora
, sustentando que a obrigação de pagamento da embargada deveria ser contínua e regular, sendo que a emissão da certidão dependia exclusivamente de órgão público (ITERPA), não estando sob sua gerência;
Violação ao art. 476 do Código Civil
, sob o argumento de que não poderia ser reconhecida exceção do contrato não cumprido quando a obrigação de fornecimento da certidão estava condicionada à atuação de terceiro;
Omissão quanto à cláusula nona do contrato
, que condicionaria a entrega de documentação à evolução do projeto e à liberação técnica;
Ausência de prova inequívoca de inadimplemento voluntário
, defendendo que não houve recusa ou omissão dolosa na entrega da documentação.

Sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar tais teses jurídicas, o que comprometeria a integridade da prestação jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos modificativos, reconhecendo-se a improcedência da demanda.

Em contrarrazões (ID 27036023) , a embargada sustenta que: – o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes; – não há omissão, obscuridade ou contradição; – os embargos possuem nítido caráter infringente; – o embargante pretende rediscutir o mérito da controvérsia; – eventual inconformismo deve ser deduzido por meio de recurso próprio.

Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÃRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803941-67.2021.8.14.0051
EMBARGANTE: WALTER ERNO REMPEL
EMBARGADO: JUFFO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados, mas nego-lhes provimento, pelas razões que passo a expor.

I — DA NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOS LIMITES DO CABIMENTO

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, a veicular insurgência contra o mérito da decisão embargada, nem a promover a rediscussão de questões já apreciadas e decididas pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuar a finalidade integrativa que lhes é própria.

A omissão juridicamente relevante, na acepção do art. 1.022, II, c/c art. 489, §1º, IV, do CPC, pressupõe a existência de tese capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo acórdão e que tenha sido inteiramente ignorada pelo julgador. Não se confunde, contudo, com a discordância do recorrente quanto ao resultado do julgamento, tampouco com a pretensão de obter pronunciamento diverso sobre matéria já examinada.

Com base nessa premissa, passo ao exame de cada alegação do embargante.

II — DAS ALEGADAS OMISSÕES

1. Da suposta omissão quanto à dependência do ITERPA e à inversão da causa da mora

O embargante sustenta que o acórdão teria silenciado sobre a tese de que a emissão da certidão de autenticidade do título dominial era ato privativo do ITERPA, órgão público alheio à sua esfera de gerência, o que afastaria a caracterização de inadimplemento voluntário a ele imputável.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado foi categórico ao reconhecer que incumbia ao vendedor — ora embargante — a obrigação contratual de apresentar tempestivamente a documentação imprescindível à aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável, incluindo a certidão expedida pelo ITERPA. O fato de a emissão formal do documento competir a órgão público não desloca nem dilui a responsabilidade contratual daquele que assumiu a obrigação de obtê-lo e apresentá-lo à contraparte.

Na estrutura das obrigações de resultado, o devedor responde pelo inadimplemento independentemente das dificuldades operacionais ou burocráticas que eventualmente se interponham ao cumprimento da prestação, salvo caso fortuito ou força maior devidamente comprovados — circunstância que não foi reconhecida nos autos. O acórdão, ao afirmar a inércia do embargante e o descumprimento contratual relevante, enfrentou o núcleo da controvérsia, ainda que de forma implícita quanto à particularidade da intervenção do ITERPA. A rejeição tácita de tese é plenamente admissível, conforme orientação sedimentada do STJ.

Não há, portanto, omissão, mas conclusão desfavorável ao embargante.

2. Da suposta omissão quanto à ciência da embargada sobre o risco contratual

Alega o embargante que a compradora tinha plena ciência, desde a celebração do contrato, de que a certidão de autenticidade ainda não havia sido emitida, o que, segundo sustenta, afastaria a caracterização de inadimplemento imputável ao vendedor.

Tampouco aqui assiste razão ao embargante.

O acórdão examinou a dinâmica do adimplemento contratual, reconhecendo que a embargada realizou os pagamentos de forma regular enquanto aguardava o cumprimento das obrigações pelo vendedor, somente suspendendo as parcelas após restar demonstrada a inércia deste quanto à entrega da documentação. Esse raciocínio encerra, de forma inequívoca, a rejeição da tese ora reiterada: a eventual ciência prévia sobre a pendência documental não confere ao vendedor o direito de permanecer indefinidamente inerte quanto ao cumprimento de obrigação contratual expressa, nem legitima a pretensão de receber integralmente o preço sem entregar a contraprestação que lhe incumbia.

O acórdão aplicou com precisão o art. 476 do Código Civil, que consagra a exceptio non adimpleti contractus: quem não cumpriu sua obrigação não pode exigir o cumprimento da obrigação alheia. A lógica da decisão afasta, por si mesma, a tese do embargante.

3. Da suposta omissão quanto à cláusula nona do contrato

O embargante afirma que o acórdão não analisou a cláusula contratual que condicionaria a entrega da documentação à evolução do projeto e à liberação técnica, bem como que previa reavaliação contratual em caso de não liberação do PMFS até agosto de 2017.

A alegação não configura omissão.

O julgador não está obrigado a examinar atomisticamente cada cláusula contratual ou argumento desenvolvido pela parte, mas tão somente as teses que, em sua substância, tenham aptidão para modificar o resultado do julgamento. É o que dispõe expressamente o art. 489, §1º, IV, do CPC. Ao reconhecer que o inadimplemento originário foi do vendedor — que não cumpriu obrigação contratual de entregar documentação essencial —, o acórdão assentou a premissa que logicamente afasta qualquer interpretação da cláusula nona que favorecesse o embargante, pois a mora do devedor não é neutralizada por previsão contratual que condicione obrigações à evolução do projeto, especialmente quando a inação é precisamente a causa do retardamento dessa evolução.

O enfrentamento implícito é suficiente, e o que o embargante pretende, na essência, é obter nova valoração da cláusula contratual — pretensão manifestamente incompatível com a via dos embargos declaratórios.

4. Da suposta omissão quanto à rescisão contratual por inadimplência superior a 60 dias

Sustenta o embargante que o acórdão não teria apreciado a tese de rescisão contratual fundada na cláusula que prevê a resolução do contrato diante de inadimplência superior a 60 dias.

A alegação não se sustenta.

Ao reconhecer expressamente a legitimidade da suspensão dos pagamentos pela compradora, com amparo no art. 476 do Código Civil, o acórdão afastou, de maneira direta e necessária, a caracterização de inadimplemento imputável à embargada. Se a suspensão dos pagamentos foi lícita — porque fundada na exceção do contrato não cumprido —, não há inadimplência da compradora que possa ensejar rescisão contratual em seu desfavor. A tese foi, portanto, enfrentada e rejeitada pela lógica interna da fundamentação.

5. Da suposta omissão quanto à ausência de prova inequívoca de inadimplemento voluntário

O embargante sustenta, por fim, que o acórdão não analisou adequadamente a questão probatória relativa à ausência de recusa dolosa ou omissão voluntária na entrega da certidão.

Também aqui não prospera a alegação.

O acórdão consignou expressamente que a autora comprovou os pagamentos e despesas realizados, e que o réu permaneceu inerte quanto à apresentação tempestiva da documentação indispensável, somente providenciando a certidão em 2021 — vale dizer, após o prazo contratual e após o ajuizamento da demanda. Essa análise probatória, por mais que desagrade ao embargante, é suficiente e fundamentada. Pretender que o Tribunal revalore o conjunto probatório para alcançar conclusão diversa é postular, por via transversa, o rejulgamento do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

III — DO CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS

Examinadas as alegações do embargante em sua integralidade, constata-se que os presentes Embargos de Declaração possuem nítido caráter infringente. O embargante não aponta vício formal na decisão — obscuridade, contradição ou omissão genuína —, mas manifesta inconformismo com as conclusões jurídicas e com a valoração probatória adotadas pelo acórdão. Em cada uma das alegações, subjaz a pretensão de obter pronunciamento diverso sobre questões já examinadas e decididas, o que escapa inteiramente ao âmbito de cognição dos embargos declaratórios.

Nesse ponto, registro que a embargada requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por caráter protelatório dos embargos. Embora reconheça o caráter infringente do recurso, entendo que a imposição da penalidade deve ser reservada às hipóteses em que a má-fé processual ou o manifesto propósito protelatório se revelem de forma inequívoca, circunstância que, no caso concreto, não fica suficientemente caracterizada para justificar a sanção.

IV — DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026